Tribunal: TJSP
Processo: 1010348-90.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Demora na citação decorrente unicamente do aparelho judiciário. Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça. Verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais. Reexame de matéria fático probatória. Inadmissibilidade (tema 179). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Demora na citação decorrente unicamente do aparelho judiciário. Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça. Verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais. Reexame de matéria fático probatória. Inadmissibilidade (tema 179). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1010348-
90.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante PATRICIA APARECIDA DE CARVALHO RUSSO
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010348-90.2019.8.26.0100/50001 - Voto no 36.900
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1010348-90.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (29a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: PATRICIA APARECIDA DE CARVALHO RUSSO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 36.900
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
Demora
na
citação
decorrente
unicamente do aparelho judiciário. Súmula 106 do
E. Superior Tribunal de Justiça. Verificação de
responsabilidade pela demora na prática dos atos
processuais. Reexame de matéria fático probatória. Inadmissibilidade (tema
179).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por PATRÍCIA APARECIDA DE CARVALHO RUSSO contra
decisão que, em embargos à execução, negou seguimento
a Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.102.431/RJ, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
a
inaplicabilidade
da
tese
repetitiva, uma vez que a demora na citação não se deu
por falha do aparelho judiciário, mas por inércia da
agravada em promover os atos necessários. Destaca o V.
Acórdão sequer se manifestou sobre a aludida demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010348-90.2019.8.26.0100/50001 - Voto no 36.900
3
judiciária. Requer, pois, o reconhecimento da prescrição. Não houve oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.102.431/RJ,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que não se verifica a prescrição intercorrente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010348-90.2019.8.26.0100/50001 - Voto no 36.900
4
a demora na citação decorre unicamente do aparelho
judiciário (Súmula 106). O E. Superior Tribunal de
Justiça, no mesmo julgamento, afirmou também que a
verificação da responsabilidade pela demora na prática
dos atos processuais implica indispensável reexame de
matéria probatória, o que é vedado na estreita via do
Recurso Especial ante o disposto da Súmula 7. Confira-
se a fls. 251/253.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 152/157) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela ausência de
inércia da parte na promoção das diligências cabíveis
à efetivação da citação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “De
igual modo, a alegação da prescrição pela falta da
citação válida e da não interrupção da prescrição não
comporta acolhida. Pois, como bem colocado na sentença,'conquanto a interrupção da prescrição,
operada em virtude da citação da devedora principal,
não prejudique a embargante (CC, 204), certo é que a
demora na efetivação não pode ser imputada ao credor,
que diligenciou, oportunamente, para a localização de
novos endereços. Com efeito, nos termos do art. 214, §
1o, do CPC/73, aplicável ao caso, em virtude da data
do ajuizamento da ação, 'a interrupção da prescrição,
operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que
proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de
propositura da ação.'. Se o disposto pelo § 2o, do
referido dispositivo não foi observado (prazo de 10
dias), a demora somente pode ser imputada à devedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010348-90.2019.8.26.0100/50001 - Voto no 36.900
5
por não manter seus dados cadastrais atualizados. (fls.
110/111)'(...) No mais, não era a hipótese de citação
por edital. Houve localização dos réus, com o
aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, de
modo que não há falar em incúria do credor. Bem por
isso, como a instituição financeira diligenciou, em
tempo hábil, para o prosseguimento da execução,
descabido
falar-se
em
prescrição
da
pretensão
executória” (fls. 155/156).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO